Tribunal: TJDFT
Processo: 0722231-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE PARA EVITAR RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DA TESTEMUNHA PRESENCIAL. TERMO DE CONSTATAÇÃO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DE READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO IMPOSTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia ou exame de sangue para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelos uníssonos depoimentos da testemunha presencial, que teve seu veículo abalroado por aquele conduzido pelo réu, referendados pelo relato do policial militar ouvido em Juízo, no sentido de que o apelante apresentava os diversos sinais de embriaguez referenciados em auto de constatação.

3. De igual modo, inviável acolher o pleito de absolvição se as provas constantes dos autos demonstram, de forma indene de dúvidas, que o réu colidiu com o veículo da vítima e se evadiu do local do acidente para fugir da responsabilidade penal e civil.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

5. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.

6. Adequado o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença, diante da reincidência e dos antecedentes criminais do apelante, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções dos artigos 305, caput, e 306, § 1o, inciso II, ambos da Lei no 9.503/1997, diminuir o quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria do delito de embriaguez ao volante, reduzindo a pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, bem como para readequar a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 04 (quatro) meses para 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias.